Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743330-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: O. C. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ratifico a r. decisão (id. 42431211) concessiva da antecipação da tutela recursal proferida no plantão judicial. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora